Tribunal: TJSP
Processo: 2066266-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - JUÍZO - DETERMINAÇÃO - RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA - PRAZO - CONCESSÃO - 48 HORAS - SERVIÇO - BAIXA COMPLEXIDADE - LAPSO TEMPORAL - PERTINÊNCIA.

ASTREINTE - ART. 497 DO CPC - JUÍZO - FIXAÇÃO - VALOR DIÁRIO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E da RAZOABILIDADE (ART. 8o DO CPC) - LIMITAÇÃO DO "QUANTUM" - IMPOSIÇÃO -

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - JUÍZO - DETERMINAÇÃO - RESTABELECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA - PRAZO - CONCESSÃO - 48 HORAS - SERVIÇO - BAIXA COMPLEXIDADE - LAPSO TEMPORAL - PERTINÊNCIA.

ASTREINTE - ART. 497 DO CPC - JUÍZO - FIXAÇÃO - VALOR DIÁRIO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E da RAZOABILIDADE (ART. 8o DO CPC) - LIMITAÇÃO DO "QUANTUM" - IMPOSIÇÃO - OBJETIVO - EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.